Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017816-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL GARCIA DE MATTOS - CPF: 199.374.319-72 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), SINESIO FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 195.985.398-81 (APELANTE), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS - INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS COMPROVADO – RÉU REVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de instrução do feito, posto que desnecessária diante das provas já existentes nos autos e a revelia decretada.

Dos documentos existentes nos autos, tem-se que há inadimplência dos alugueis e IPTU, corroborado ao fato que o apelado já deduziu as alegadas benfeitorias realizadas pelo apelante. Desse modo, incumbia ao apelante desconstituir o direito do autor nos termos do artigo 373, inciso II do CPC e não o fez.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021